Tribunal: TJDFT
Processo: 0730609-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C PERDA E DANOS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DISPENSÁVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Tem-se que o v. acordão foi claro ao considerar a necessidade de dilação probatória quanto ao bloqueio de valores referentes aos honorários contratuais, bem como o forte indício de inutilidade da realização de audiência de conciliação entre as partes. Ademais, restou consignado no julgado, expressamente, sobre o pedido de tramitação prioritária e de segredo de justiça.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.